Tribunal: CARF
Processo: 13884.001713/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001713/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS GERDENITS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.127, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13884.001712/2010-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001713/2010-14
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001713/2010-14

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pela falta de apresentação de sentença ou acordo homologado
judicialmente determinando seu pagamento.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo apresentou cópia de pedido de separação e
certidão de casamento com a anotação do divórcio.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, afirmando que o
acordo de separação consensual apresentado pelo impugnante contém apenas carimbo do seu
protocolo de distribuição, sem estar assinado nem homologado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
além de apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, alegando unicamente
que o acordo de separação consensual apresentado pelo impugnante
contém apenas carimbo do seu protocolo de distribuição, sem estar
assinado nem homologado.
Entendo que a decisão combatida merece ser reformada, tendo em vista
que o Recorrente trouxe em seu Recurso Voluntário a cópia do processo
de separação consensual judicial, onde consta a homologação da
convenção judicial consensual celebrada entre os cônjuges, com a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001713/2010-14

obrigação do Fiscalizado de prestação de alimentos, suprindo a omissão
apontada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Desse modo, deve ser afastada a glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial.
Diante do exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Original